Tribunal: TJDFT
Processo: 0730490-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730490-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS FERNANDES DE AZEVEDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS FERNANDES DE AZEVEDO contra a r. decisão de ID 74399050, proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF que, em ação de obrigação de não fazer, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que o réu suspendesse os descontos em conta corrente do autor, com fundamento na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central. Por meio do ofício juntado no ID 77025870, o douto juízo de origem noticia a prolação de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na origem. Cópia da sentença no ID 77025871. A prolação da sentença acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise em possível recurso de apelação que poderá ser interposto contra a sentença proferida. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator